Tribunal: TCU
Processo: 003.002/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adriano dos Santos Jales - Me,Manoel Alves Neto contra contra o Acórdão 5.301/2019-TCU-Segunda Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual tiveram as contas julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e imputação de multa individual proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos de por Manoel Alves Neto e Adriano dos Santos Jales - ME contra o Acórdão 5301/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por intermédio do qual tiveram as suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e imputação de multa individual proporcional ao dano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para julgar suas contas regulares com ressalvas e afastar a responsabilidade imputada aos recorrentes nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5301/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos interessados.